Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732754-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: SERGIO COSTA PACHECO, JOSE CARLOS VICENTE MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25684650) interposta por ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO em face de JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS, ante a Sentença (ID 25684636) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível do Distrito Federal, em Ação Pauliana n. 0732754-18.2019.8.07.0001, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Há notícia acerca do falecimento da parte ré, ora Apelante, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, em face da Petição de ID 31375972, pelo Apelado, JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS. Em Despacho ID 32449875, intimou-se pessoalmente a parte Apelante para manifestar acerca da informação levantada na petição mencionada. Em petição de ID 33871070, veio aos autos o procurador do Apelante, Dr. ALBERTO CORREIA CARDIM NETO. É o relatório do necessário. Conforme o Art. 682, inciso II, do Código Civil: "Cessa o mandato: II -pela morte ou interdição de uma das partes;". Não pode, pois, o procurador peticionar em nome de cliente falecida, carecendo aquele de capacidade postulatória para atuar no feito. Por sua vez, conforme o art. 110 , do CPC , sobrevindo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou sucessores. Tratando-se da morte do réu, cabe ao magistrado determinar a suspensão do processo e intimar o autor para que promova a citação do espólio, sucessores ou herdeiros, no prazo entre 02 (dois) e 06 (seis) meses, nos termos do art. 313 , § 2o , inciso I , do CPC: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; Desse modo, intime-se o procurador da parte Apelante, Dr. ALBERTO CORREIA CARDIM NETO, tendo em vista a notícia do falecimento datado de 28/08/2021 (ID 31375975), para se manifestar quanto à sua legitimidade e capacidade postulatória, nos termos do Art. 682 do Código Civil, bem como nos mesmos termos quanto às petições de ID’s 29279685, 30089040 e 33871073, todas juntadas em momento posterior à morte do Apelante, sob pena de desentranhamento destas. Ademais, intime-se o autor, ora Apelado, JOSE CARLOS VICENTE MARTINS, para que, promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros do Réu, ora Apelante, Isaias Pereira da Silva Neto, nos termos do 313, 2°§, I, do CPC. Por fim, ao cumprimento da determinação de sucessão, determino a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) meses, na dicção dos arts. 110 e 313, inciso I, e §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de abril de 2022 16:38:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador